Tribunal: TJBA
Processo: 8027442-18.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027442-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s): OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: Juiz da Vara Criminal Única da Comarca de Condeúba - Bahia

Paciente:
JOÃO ROCHA NETO

Relator : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA - HABEAS CORPUS –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES -

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

- PROCESSO QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - COMPLEXIDADE – PRESENÇA DE
5
(
CINCO
) ACUSADOS

–
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA

-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA
.

I
– Paciente
preso no dia
14.12.2021
, pela suposta prática de delitos previstos no
artigo 35 da Lei 11.343/06, artigo 1º, inciso I, da lei nº 9.455/97 e no Art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, requerendo concessão da liberdade por excesso de prazo para formação da culpa.

II
-
Excesso de prazo não configurado.
S
egundo
os autos, a D
enúncia foi
oferecida no dia 06.02.2022 e recebida no dia 08.02.2022, tendo sido
apresentada resposta à acusação
do Paciente no dia 04.03.2022.
Houve apresentação de Defesa de outro corréu, estando,
atualmente, o processo
no aguardo da apresentação da Resposta dos demais
Coacusados
.
Os Informes noticiam que,
no dia 08.07.2022,
houve análise do pedido de revogação da Preventiva
interposto
pelo Acusado,
r
estando superado o
pedido d
e excesso de prazo
.

III
–
I
nstrução do feito
que
vem se desenvolvendo normalmente.

Trata-se de processo complexo
que envolve a apuração de fato delituoso em q
ue
há
5 (cinco)
Réus,
entre eles o Paciente,
no processo nº
8000008-50.2022,8.05.0066, s
omado
à
necessidade de expedição de Carta Precatória,
o que
justifica certa delonga processual a
motivar
a segregação.

IV
-

Parecer da Procuradoria de Justiça pela Denegação da Ordem.

V
–
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8027442-18.2022.8.05.0000
, com pedido liminar, da Vara Criminal da Comarca de
Condeúba
/
BA, sendo Impetrante
o BEl.
OLYMPIO BENÍCIO DOS SANTOS NETO

e Paciente,
JOÃO ROCHA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em DENEGAR a Ordem impetrada
, e o fazem pelas razões a seguir expostas.